Tribunal: TJMT
Processo: 0001267-30.2002.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001267-30.2002.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILMA TORRACA MATOS (EMBARGADO), ERIC PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 033.109.311-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ERIC PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 033.109.311-10 (ADVOGADO), ZILMA TORRACA MATOS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE MATOS EMILIANO - CPF: 814.690.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PINHEIRO DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), ZILMA TORRACA MATOS (EMBARGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA REGULADA PELA PENA APLICADA – ARTIGO 110, §1º DO CP – SANÇÃO PENAL DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS – TRANSCURSO DO PRAZO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º do CP, o qual exige o trânsito em julgado para o Ministério Público. Assim, na hipótese, tendo transcorrido mais de 13 anos e 04 meses entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença e sendo o prazo prescricional de 12 anos, conforme determina o artigo 109, inciso III do CP, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e a extinção da punibilidade da embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, novamente por

Zilma Torraca Matos
(
id. 109019980
)
,
apontando como omisso o aresto de
id. 75183977
, em que esta Egrégia Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação por ela interposto, bem como proveu parcialmente o recurso interposto pelo Ministério Público, para decotar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, reconhecer a pejoratividade da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase dosimétrica; readequando a sanção penal da acusada ao patamar 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 60 (sessenta) dias-multa, à razão mínima; e, por fim, decretar a perda de cargo público da embargante.

Em síntese, pretende a embargante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no caso concreto, ao argumento de que expirado prazo superior a 12 anos entre a data em que a denúncia foi recebida (2004) e a data em que a sentença condenatória foi proferida (2018), tendo em vista a condenação da embargante à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do acórdão da apelação.

Sustenta, ainda, que se trata de matéria de ordem pública, cuja não apreciação causa omissão.

Assim, almeja o saneamento da omissão evidenciada no acórdão.

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pelo seu provimento.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

Conforme relatado, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão combatido, uma vez que não houve deliberação acerca da prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, que deveria ter sido conhecida de ofício.

Examinando detidamente as alegações da embargante, tem-se que os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes, em razão da prescrição da pretensão punitiva ocorrida na hipótese.

Destaque-se que, após o conselho de sentença ter provido parcialmente o recurso de apelação por interposto pela embargante, bem como provido parcialmente o recurso interposto pelo Ministério Público, a sanção penal da acusada foi readequada ao patamar 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 60 (sessenta) dias-multa, à razão mínima.

Com efeito, a prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º do CP, o qual exige o trânsito em julgado para o Ministério Público. Assim, no caso,
o prazo prescricional é de 12 (doze) anos
, conforme determina o artigo 109, inciso III do CP.

Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa na hipótese, pois,
transcorreu-se mais de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses entre o recebimento da denúncia (23.09.2004) e a prolação da sentença (05.02.2018).

Ante ao exposto,
conheço

e
dou provimento
aos presentes embargos de declaração, devendo ser-lhe atribuído
efeitos infringentes
para decretar a extinção da punibilidade da embargante, diante da prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022